Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-27.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-27.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LOURIVAL JOSE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800411-27.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: LOURIVAL JOSE DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - PA13793-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO VERIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a exigibilidade de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer imposta em sede de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) se houve efetivo descumprimento da obrigação judicialmente imposta;
(ii) se a ausência de intimação pessoal da parte comprometeria a exigibilidade da multa cominatória;
(iii) se o valor arbitrado revela-se desproporcional à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que o cumprimento da obrigação ocorreu após o prazo fixado judicialmente, sendo irrelevante eventual cumprimento pretérito não certificado nos autos.
4. A ciência inequívoca da decisão judicial se deu por meio da citação válida, tornando incabível a invocação da Súmula 410 do STJ.
5. O valor fixado a título de astreintes (R$ 2.147,37) não se mostra excessivo em face da finalidade coercitiva da medida e da obrigação imposta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

O descumprimento de obrigação de fazer no prazo fixado judicialmente justifica a incidência de astreintes, mesmo que a obrigação seja posteriormente cumprida.

2.

A citação da parte executada supre a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa coercitiva.

3.

O valor das astreintes somente deve ser reduzido quando demonstrada desproporcionalidade manifesta, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537, 238 e 525, §§4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada:
(TJ-SP - AI: 01007783220218269058 SP 0100778-32.2021 .8.26.9058).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 14:00 hs do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença
do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, afastando a incidência de honorários sucumbenciais sobre as astreintes, mas reconhecendo a exigibilidade da multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 2.147,37.

Em suas razões (id. 22968438), a parte apelante sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ, bem assim que a obrigação de fazer foi cumprida antes mesmo da liminar que impôs a penalidade.

Afirma que a multa é desproporcional, violando o art. 412 do Código Civil e ensejando enriquecimento sem causa ou ainda, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor das astreintes.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 22968442), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço dos recursos passando a proferir voto:

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação desta instância diz respeito à legalidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) aplicada à parte executada em sede de tutela provisória de urgência e executada.

A sentença recorrida deu correta solução à controvérsia, mantendo a exigibilidade da multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na suspensão de descontos em benefício previdenciário do ora apelado.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação do apelante quanto à ausência de descumprimento da obrigação imposta, salienta a instituição financeira que os descontos já estariam cessados anteriormente à concessão da liminar, sustentando cumprimento espontâneo da obrigação.

Todavia, o que se extrai dos autos é que a decisão judicial liminar foi proferida em 22/02/2021, fixando prazo máximo de cinco dias úteis para cumprimento, com a advertência expressa de aplicação de multa diária em caso de inércia (ID 12842907). A citação e intimação do Banco Bradesco S.A. foi regularmente efetivada em 26/02/2021 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo a partir do primeiro dia útil subsequente (01/03/2021), que se encerraria em 05/03/2021.

Entretanto, o cumprimento da decisão somente foi noticiado nos autos em 12/03/2021, mediante petição acompanhada de extratos (ID 12842918), ultrapassando o prazo judicialmente fixado, o que evidencia o inadimplemento da obrigação no período assinalado judicialmente.

A afirmação de que o vínculo contratual estaria inativo desde 09/07/2019 não se mostra suficiente, pois a medida liminar não seria deferida caso os descontos já estivessem, de fato, cessados.

Ademais, inexiste nos autos elemento inequívoco demonstrando o cumprimento integral da obrigação antes da citação.

Assim, comprovado que o cumprimento da ordem judicial ocorreu em data posterior ao prazo legalmente estipulado, impõe-se a manutenção da multa cominatória, cuja exigibilidade é autônoma e se presta à coerção da parte devedora, não se confundindo com cláusula penal.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, também não merece guarida. A jurisprudência dominante é clara ao afirmar que a exigência de intimação pessoal se restringe às hipóteses de multa por descumprimento de ordem judicial dirigida à pessoa física, servidor público ou autoridade. No presente caso, trata-se de citação válida da instituição financeira, suficiente para caracterizar a ciência da obrigação imposta, afastando a incidência da Súmula 410 do STJ. Senão vejamos:

EXECUÇÃO DE MULTA COERCITIVA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. 1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor, na decisão que fixa multa cominatória, em obrigação de fazer/não fazer. A execução da multa pode ser feita, pois, mesmo sem a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação de seu Advogado, por meio da imprensa oficial . 2. A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a qual fazia essa exigência, foi revogada pelas reformas executivas de 2005 e de 2006 ao Código de Processo Civil de 1973. Assim entendeu precedente obrigatório da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Superveniência do Código de Processo Civil de 2015, que também dispensou a intimação pessoal do devedor, na hipótese. Recurso ao qual se dá provimento, para reformar o respeitável provimento jurisdicional recorrido. (TJ-SP - AI: 01007783220218269058 SP 0100778-32.2021 .8.26.9058, Relator.: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022)

Por fim, não se verifica qualquer desproporcionalidade no montante arbitrado a título de astreintes, que corresponde a R$ 2.147,37. O valor não destoa da obrigação imposta a título de danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), e tampouco ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo a quo, além de estar em conformidade com o caráter coercitivo da medida e o princípio da razoabilidade.

Frisa-se que o §1º do art. 537 do CPC permite ao magistrado, a qualquer tempo, modificar o valor da multa se este se revelar insuficiente ou excessivo. Contudo, tal prerrogativa não é compulsória, sobretudo diante da ausência de comprovação de cumprimento tempestivo da ordem ou demonstração de excesso manifesto.

Dessa forma, não há vício ou ilegalidade na manutenção da multa cominatória, nem motivo para acolhimento do pedido de sua inexigibilidade ou redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se inalterada a sentença proferida.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025